Tribunal: TJES
Processo: 5042471-69.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042471-69.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAELA DUTRA ARPINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE NOMENCLATURA. REGISTRO NO E-MEC. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que indeferiu a pontuação de título de pós-graduação em concurso para a carreira do magistério público estadual, em razão de divergência na nomenclatura do curso, e, por conseguinte, o reenquadramento da candidata em nível superior da carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a divergência entre a nomenclatura do curso de pós-graduação constante no certificado apresentado pela candidata e o registro oficial no sistema e-MEC configura vício que legitima o indeferimento da pontuação do título, com base nos princípios da vinculação ao edital, da legalidade, da isonomia e da autotutela administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital, uma vez publicado, torna-se a lei interna do concurso, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos às suas regras, em estrita observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia.

A responsabilidade pela apresentação de documentação hígida e em plena conformidade com as normas de regência é do candidato, sendo fato incontroverso a desconformidade entre a nomenclatura do curso no certificado e o registro oficial junto ao sistema e-MEC.

O poder-dever de autotutela impõe à Administração a obrigação de zelar pela legalidade de seus atos, não havendo preclusão para apontar irregularidades em documentos, ainda que o vício seja constatado em momento posterior à análise inicial. A identificação de uma primeira falha não convalida vícios remanescentes nem cria direito subjetivo à aceitação de documentação irregular.

A correta denominação de um curso de pós-graduação não é formalidade trivial, mas um requisito essencial para a segurança e a fidedignidade do registro acadêmico, permitindo à Administração verificar, sem margem para dúvidas, a qualificação do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
RAFAELA DUTRA ARPINI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em sede de Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo o ato administrativo que indeferiu a pontuação de seu título de pós-graduação e, por conseguinte, o seu enquadramento no Nível IV da carreira do magistério público estadual.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a sentença validou um ato administrativo eivado de ilegalidade, porquanto a comissão do concurso público (Edital SEGER/SEDU nº 01/2022) apresentou, de forma intempestiva e preclusa, um novo fundamento para o indeferimento de seu título;
(ii)
a conduta da banca examinadora violou frontalmente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pois a inovação do fundamento ocorreu apenas na análise do recurso administrativo que versava sobre outra matéria;
(iii)
o ato administrativo padece de vício por formalismo exacerbado, em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o erro na nomenclatura do certificado era meramente material; e
(iv)
a própria Administração violou o princípio da vinculação ao edital ao não observar os prazos e procedimentos para a arguição de irregularidades.

Após examinar os autos, entendo que as razões recursais não merecem acolhida, pelas razões que passo a expor.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que, sendo o edital a lei do concurso, a existência de divergência formal entre o nome do curso constante no diploma de pós-graduação e o registro oficial no e-MEC legitima o ato de indeferimento, independentemente do momento em que a Administração constatou o vício, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Pois bem.

Consoante cediço, o edital, uma vez publicado, torna-se a lei interna do concurso, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos às suas regras, em estrita observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade e, sobretudo, da isonomia.

É fato incontroverso que o certificado de pós-graduação apresentado pela apelante (ID 13737320) continha uma desconformidade em relação ao registro oficial junto ao sistema e-MEC: a nomenclatura do curso divergia daquela cadastrada ("Psicopedagogia Institucional" em vez de "Psicopedagogia Institucional II"). Tal vício era preexistente à própria análise da banca, sendo de responsabilidade da candidata a apresentação de documentação hígida e em plena conformidade com as normas de regência, notadamente a Resolução CNE/CES nº 2 de 12/02/2014.

Ademais, a tese recursal de que a Administração estaria preclusa para apontar a segunda irregularidade não prospera.

O poder-dever de autotutela impõe à Administração a obrigação de zelar pela legalidade de seus atos e do procedimento como um todo. A circunstância de a comissão ter identificado, em um primeiro momento, apenas a ausência do "número de egressos" não convalida o vício remanescente nem cria para a candidata um direito subjetivo a ter uma documentação irregular aceita.

Daí porque, constatada a segunda falha – a divergência no nome do curso, que é elemento essencial de identificação da qualificação –, cabia à comissão, em nome da isonomia e da legalidade, indeferir o título, eis que aceitar o documento seria tratar a apelante de forma distinta em relação aos demais candidatos que cumpriram rigorosamente as exigências editalícias.

Por derradeiro, a alegação de formalismo excessivo não se sustenta. A correta denominação de um curso de pós-graduação não é formalidade trivial, mas sim um requisito essencial para a segurança e a fidedignidade do registro acadêmico, permitindo à Administração verificar, sem margem para dúvidas, que a qualificação do candidato corresponde exatamente àquela reconhecida e validada pelos órgãos educacionais competentes.

A esse respeito, conforme bem destacado na sentença, “
resta compreensível a importância de se apreciar as divergências de nomenclaturas apresentadas em certificados de pós-graduação, a fim de identificar, de forma precisa, a que curso de fato se refere, vez que diversos cursos partilham designações similares, se distinguindo unicamente por meio de numerais. Dessa forma, cada curso, ainda que compartilhe a mesma nomenclatura, é individualizado e distinto dos demais por esses algarismos, resultando na clara dedução de que se trata de entidades curriculares distintas.
” (id. 13737400).

Assim, evidencia-se a violação do subitem 12.4, do Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, uma vez que o certificado não atende ao art. 1º, parágrafo único, inciso I e art. 3º, todos da Resolução CNE/CES nº 2 de 12/02/2014.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a decisão administrativa baseou-se estritamente na inobservância das regras do edital, e a atuação do Poder Judiciário, no controle de legalidade dos atos de concurso público, não pode substituir a banca para dispensar o cumprimento de requisitos expressamente previstos e exigidos de todos os concorrentes.

Do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)